Tribunal: TJES
Processo: 5012308-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012308-47.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VINICIUS MARIO ABREU DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5012308-47.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VINICIUS MARIO ABREU DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por
Vinícius Mário Abreu de Souza
contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal (CPP). Nas razões recursais, o agravante requer o conhecimento e julgamento procedente da revisão criminal, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal apresentada pelo agravante atende aos pressupostos legais exigidos pelo art. 621 do CPP; e (ii) avaliar se é possível reanalisar, em sede revisional, matérias já apreciadas em grau recursal ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo prova nova ou erro judiciário manifesto, de forma a justificar a superação da coisa julgada e a garantia da justiça da decisão.

A ação revisional proposta pelo agravante não apresenta qualquer elemento novo, limitando-se a rediscutir fatos e teses já apreciadas em sede ordinária, o que é vedado na via revisional. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação para reapreciação de provas ou reexame de teses jurídicas já enfrentadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a revisão criminal com o propósito de reexaminar questões já analisadas, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP. Nesse sentido:

“A revisão criminal não é cabível quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”
(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24/09/2024, DJe 01/10/2024).

As alegações do agravante, relativas à nulidade de interceptação telefônica e à ausência de estabilidade para a configuração do crime de associação para o tráfico, já foram apreciadas pela instância recursal competente, não sendo admissível sua reanálise na presente ação.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça manifesta que a revisão criminal, sem apresentar novos elementos ou provas inéditas, não pode servir como meio de rediscussão de questões já enfrentadas, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada para rediscutir fatos e teses já apreciadas em sede recursal ordinária.

A reapreciação de provas ou reexame de argumentos já enfrentados no curso regular do processo não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24/09/2024, DJe 01/10/2024; STF, HC n. 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 25/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5012308-47.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VINICIUS MARIO ABREU DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
Vinícius Mário Abreu de Souza
, contra a decisão monocrática id 9974469, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000100-57.2017.8.08.0002, na qual foi considerado culpado pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões da Revisão Criminal, buscou o requerente pela declaração de nulidade da interceptação telefônica, por violação às regras estabelecidas na Lei 9.296/96, buscando a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Ademais, alega ausência de estabilidade e permanência, que seriam indispensáveis à configuração desse delito. Consequentemente a absolvição do crime de associação, requer a aplicação do “tráfico privilegiado”. Busca ainda a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que “
Portanto, não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para Conhecer e negar provimento à Ação Revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.